Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-43.2025.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-43.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ANTONIO ALTEMIR ALVES - CPF: 622.263.391-91 (APELADO), HELOISLAYNE AVELINO LUCIANO DA SILVA - CPF: 028.050.742-97 (ADVOGADO), GABRIELA GONCALVES PIRES - CPF: 021.908.061-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
.

APELADO(S):

ANTONIO ALTEMIR ALVES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA DOCUMENTADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança fundada em contrato de mútuo com vencimento entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide, no caso, o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, ou o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; (
ii
) definir o termo
inicial da contagem da prescrição; e (
iii
) verificar a ocorrência de eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida objeto da demanda é líquida e constou de instrumento particular, atraindo a incidência do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, que estabelece prazo prescricional de cinco anos.

4. A contagem do prazo tem início nas datas de vencimento convencionadas no contrato, inexistindo cláusula que condicione a exigibilidade à colação de grau do devedor.

5. Não há elementos nos autos que demonstrem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco documentos que evidenciem negociação válida ou confissão de dívida.

6. O reconhecimento de ofício da prescrição pelo juízo de origem é plenamente admissível, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à pretensão de cobrança fundada em contrato de mútuo com vencimentos fixados. 2. A fluência do prazo tem início nas datas de vencimento contratualmente previstas. 3. O reconhecimento de ofício da prescrição é admitido quando presentes os pressupostos legais e probatórios, dada a natureza de ordem pública da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 189, 205 e 206, § 5o, I; CPC, art. 487, II
, 373, I
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.06.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.250.171/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.04.2017
;
TJ-MT
,
A
pel
.

C
ív
: 1000090-69.2019.8.11.0025, Rel
.

Dirceu
d
os Santos
,
j.
03/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Juína
,
que, nos autos da Ação de Cobrança, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da não configuração da prescrição
.

Da necessidade de consideração da data de distribuição da ação.

Da impossibilidade de reconhecimento da prescrição de ofício.

Da natureza da dívida e a possibilidade de aplicação de prazo prescricional decenal.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
299287384
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES.

APELADO(S):
ANTONIO ALTEMIR ALVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível
interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão deduzida pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à discussão sobre o prazo prescricional aplicável à dívida objeto da presente demanda, bem como ao termo inicial da contagem do prazo e à eventual ocorrência de causa interruptiva.

1.
Da não configuração da prescrição.

A dívida discutida nestes autos decorre de contrato de mútuo firmado entre as partes, cujo vencimento das obrigações encontra-se documentalmente delimitado no período compreendido entre 01/01/2017 e 01/12/2018, conforme consta na própria petição inicial (ID 299287357).

Trata-se, portanto, de dívida líquida constante de instrumento particular, circunstância que atrai a incidência do art. 206, §5o, inciso I, do
Código Civil, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de cobrança:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência
caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de mútuo para a concessão de financiamento estudantil, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código
Civil .
“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
”.(

AgInt
no REsp 1.850.690/SP,
Rel
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
05/06/2020).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000090-69.2019.8 .11.0025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)
(
g.n
.)

Não há que se falar na aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, o qual constitui regra geral e subsidiária, aplicável apenas na ausência de regra específica — o que manifestamente não é o caso dos autos.

Pois bem.

Nos termos do art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da violação do direito:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206.

Em se tratando de contrato de mútuo com vencimento expressamente fixado, como se dá na hipótese, o termo inicial da contagem da prescrição coincide com as datas de vencimento estabelecidas contratualmente, ou seja, de 01/01/2017 a 01/12/2018.

A alegação da parte autora, no sentido de que a colação de grau da devedora deveria ser considerada como termo inicial da contagem do prazo, não encontra respaldo no contrato celebrado entre as partes, tampouco possui amparo legal. A aplicação de prazo suspensivo ou termo incerto depende de pactuação expressa, o que não se verifica nos autos.

Além disso
,
não há nos autos qualquer documento que comprove a ocorrência de ato interruptivo, como renegociação contratual, confissão de dívida ou qualquer manifestação inequívoca do devedor reconhecendo o débito.

A mera alegação da parte autora de que “
houve tratativas para pagamento
” não encontra amparo probatório idôneo, sendo manifestamente insuficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, sobretudo diante da ausência de comprovação documental mínima
(art. 373, I, do CPC)
.

Nesse cenário, diante da fragilidade das alegações deduzidas na petição inicial, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida
incólume
a sentença impugnada.

2. Do Reconhecimento de Ofício da Prescrição pelo Juízo de Origem.

A sentença combatida reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, bem decidiu o juízo
a quo
, uma vez que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício.

No que se refere à possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. LEI ESTADUAL 11 .608/2003. SÚMULA N. 280/STF. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO .
POSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO QUINQUENAL.
1 .
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula n. 280/STF). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula
n .
283/STF).
3. A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Precedentes .
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a ação monitória está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 5. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1250171 SP 2011/0062751-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2017)
(
g.n
.)

Assim, não se vislumbra qualquer nulidade processual ou cerceamento de defesa, especialmente porque os fatos determinantes para o reconhecimento da prescrição são objetivos, documentais e incontroversos, dispensando dilação probatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
, deixa-se de arbitrá-los ou majorá-los nesta
instância.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025